Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713906-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JULCINEIA HENRIQUE AZEVEDO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 230664783 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Julcineia Henrique Azevedo, em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0721722-86.2024.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação por eles apresentada, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal e pelo IPREV na qual sustentam, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução decorrente do uso dos índices de correção monetária e juros de forma destoante do título executivo judicial. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelo executado. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Do Excesso de Execução O Distrito Federal também alega excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943, de 1o de junho de 2018. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal; ao passo que os juros de mora devem observar a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, até o dia 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal os com juros e a correção monetária até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital neste ponto. Compulsando-se os termos da impugnação colacionada ao feito pela parte devedora, deles se extraem que para além dos índices de correção objeto da insurgência, sobressaem, igualmente, as circunstâncias de que a parte credora teria deixado de incluir em seu cálculo as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. Nesta diretriz, verifica-se que razão assiste à parte executada quanto ao fato de que o cálculo apresentado pela parte credora necessita de reparo. Neste particular, verifica-se que a parte exequente não se insurgiu especificamente quanto às arguidas inconsistências, de modo que, considerando-se a necessidade de se atentar com o rigor do abatimento de diferenças já adimplidas e a higidez dos valores discriminados, tem-se que nestas questões em específico o cálculo apresentado pela parte executada deve ser observado. Desta forma, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, pelas razões acima elencadas. Considerando-se a sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão (a qual determina a observância dos valores discriminados na planilha apresentada pelos executados), mas com os índices de atualização fixados nesta decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Em razões recursais (Id 70666914), a parte agravante sustenta haver equívoco na decisão agravada, ao argumento de que a taxa Selic deve ser aplicada desde a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar distrital n. 435/2001, por este Tribunal, no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, em 14/2/2017. Acrescenta que a Lei Complementar n. 943/2018 ratifica a utilização da taxa Selic para correção monetária de débito tributário distrital. Defende não haver prejuízo na ausência de indicação de termo a quo para sua incidência, porque os próprios precedentes invocados no acórdão ressalvam a possibilidade de a entidade tributante prever índice diverso. Brada ser indispensável, se não acolhida a tese de excesso de execução, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para análise dos cálculos da exequente, por se tratar de matéria de ordem pública que reclama averiguação técnica. Cita julgados para robustecer suas teses. Reputa presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente o perigo de dano em possível expedição de RPV para pagamento de verba não devida pelo ente público. Ao final requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; c) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 3.629,03, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 7.841,18, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso – ausência de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito dos argumentos aduzidos em razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Explico. A parte agravante/executada pleiteia subsidiariamente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para análise dos cálculos apresentados pela agravada/exequente. Nesse ponto, vale ressaltar de antemão, que qualquer entendimento que venha a ser firmado pela Contadoria Judicial de modo algum substituirá a interpretação do magistrado quanto aos cálculos a serem elaborados e metodologia a ser adotada em consideração aos limites postos na parte dispositiva do título executivo judicial que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva, isso porque cumpre àquele órgão, como auxiliar da Justiça, tão somente elaborar a conta para apuração da dívida reclamada, devendo fazê-lo em estrita observância à decisão que determina sua intervenção no feito. Assentada essa compreensão, verifico, ao exame do caso concreto, carecer de interesse recursal a parte agravante relativamente ao pedido subsidiário que deduziu. Revelam os autos ter a magistrada de origem, na decisão recorrida, após dirimir a controvérsia estabelecida entre os litigantes acerca dos índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, o que fez positivando seu entendimento quanto à norma jurídica individualizada no título exequendo, ordenado a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fosse feita a conta do montante devido à exequente (Id 230664783 do processo de referência). Destarte, firmo parcial juízo de admissibilidade para o presente recurso, dada a manifesta falta de interesse recursal na formulação do pedido subsidiário. Em o fazendo, admito em parte o agravo de instrumento, visto que conheço apenas do pedido principal. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Sustenta a parte agravante haver excesso de execução ao argumento de que os valores devidos à agravada devem ser atualizados pela taxa Selic, desde 14/2/2017, à conta de declaração de inconstitucionalidade, por este Tribunal de Justiça, do art. 2o da Lei Complementar distrital n. 435/2001, que previa a atualização dos débitos tributários pelo INPC (AIL 2016.00.2.031555-3). Acrescenta ter a Lei Complementar distrital n. 943/2018 ratificado a aplicação da taxa Selic na correção do indébito tributário. Indica ser possível extrair tal conclusão da análise conjunta do acórdão exequendo. Contudo, não lhe assiste razão. Na hipótese em discussão, a sentença coletiva proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, quanto ao índice de correção monetária aplicável na condenação do IPREV e do Distrito Federal à restituição dos valores atinentes às contribuições previdenciárias, as quais foram descontadas indevidamente da Gratificação por Atividade em Serviço Social - GPS -, determinou fosse exclusivamente computada a Selic no cálculo da dívida a ser paga, sem cumulação com qualquer outro encargo (Id 219835453 do processo de referência e Id 125768153 do processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018). Inconformados, os réus apelaram requerendo, entre outros provimentos, a reforma da sentença para que fosse aplicada a taxa Selic apenas a partir de 14/2/2017. Deduziram então os mesmos fundamentos que ora apresentam nas razões do presente agravo de instrumento (Id 134245205 do processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018). Ocorre que esta c. 1a Turma Cível, no Acórdão n. 1667287, transitado em julgado em 8/5/2023 (Id 157982513 do processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018), acolheu apenas em parte a irresignação dos réus, fixando, como termo a quo para a incidência da Selic, a publicação do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Confira-se o dispositivo (Id 219835454 do processo de referência e Id 157982505 do processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018): Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. É como voto. Há de se mencionar, ainda, que o voto condutor do acórdão, ao consignar a natureza previdenciária da obrigação, concluiu, com escopo no Tema 905 do STJ, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária no período anterior à vigência da EC 113/2021, sem incluir, em seus fundamentos, as supramencionadas teses adotadas pelos réus. Com efeito, a interpretação da parte dispositiva do acórdão transitado em julgado e das razões determinantes que justificaram a conclusão ali alcançada, não admitem compreensão diversa a ser extraída do voto condutor senão a de que o título judicial que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva em curso na instância a quo concretizou regra jurídica impositiva da utilização da taxa Selic apenas a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Logo, pela força vinculante da decisão colegiada que transitou em julgado, deve o cálculo da correção monetária ser contabilizado nos exatos termos do que ficou concretizado como regra individual no título exequendo: antes da vigência da EC 113/2021 a conta de atualização deve ser feita com base no INPC. Saliento que eventual inconformismo do IPREV e do Distrito Federal com o comando do acórdão em questão deveria ter sido manifestado, oportunamente, pela interposição do recurso cabível ao órgão julgador competente para reapreciar a matéria. Não o tendo feito, submetem-se os ora agravantes aos efeitos da coisa julgada do acórdão proferido na ação coletiva, os quais não autorizam a pretendida alteração do comando decisório transitado em julgado. Verdadeiramente, não se pode admitir a tentativa levada a efeito pelos agravantes de, por via transversa, alterar o comando decisório do título executivo transitado em julgado para conferir-lhe, em prejuízo à garantia constitucional da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CRFB), interpretação flagrantemente contrária à conclusão do julgado e à ratio decidendi ali expressamente adotada. A decisão recorrida observa os parâmetros acima explicitados, nela não há, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Com essa fundamentação, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora